Tribunal: TJDFT
Processo: 0728010-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728010-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE SILVA GURGEL AGRAVADO: GILMAR TARCISIO MARTINS, DINA FRANCISCA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joyce Silva Gurgel em face da r. decisão (ID 28652898) que, nos autos da Ação de Indenização por Acessão movida em desfavor de Gilmar Tarcisio Martins e Dina Francisca dos Santos, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e homologou o laudo de avaliação da acessão confeccionado pelo Oficial de Justiça, nos seguintes termos: “Na hipótese dos autos, entendo que a impugnação apresentada pela parte requerente através de sua manifestação de ID 97594986 deve ser rejeitada. De início, descabe a alegação de que os Oficiais de Justiça não teriam habilitação e/ou conhecimento técnico para promover a avaliação de imóveis, na medida em que a própria legislação de regência atribui a eles a incumbência desse tipo de encargo. O artigo 870 do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que “a avaliação será feita pelo oficial de justiça”, não podendo prevalecer, dessa forma, o argumento genérico trazido pela parte requerente. É de se observar, inclusive, que o artigo 871, IV, do Código de Processo Civil dispensa a realização de avaliação quando “se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação”, o que inclui bens imóveis. Veja-se que a impugnação apresentada pela parte autora se deu de maneira genérica, não tendo ela sequer apontado o quanto entende que seria necessário para edificar as acessões em apreço. Descabe a alegação de que deveria ser considerado o local onde se edificou essas acessões, como forma de agregar valor às construções, já que a decisão saneadora foi expressa no sentido de que se deveria “avaliar o valor de mercado única e exclusivamente da acessão erigida pela parte autora na SHA Conjunto 6, Chácara 436, Lote 21”, sendo indevida a pretensão de majoração do valor da acessão em razão do local onde ela se situa, já que o terreno em questão não é de titularidade da parte requerente. A autora não trouxe aos autos orçamentos feitos por profissionais da área da construção civil, a fim de demonstrar que, ao contrário do que informado pelo Sr. Oficial de Justiça, seria necessária quantia muito superior a R$ 38.000,00 para se erigir a referida casa de 40m2, não se desincumbindo, dessa forma, do ônus da impugnação específica, de modo que sua arguição deve ser rejeitada. Ressalte-se, ainda, que não há que se falar em “dilação de prazo” para a apresentação de nova impugnação ao laudo de avaliação, ante a ocorrência da preclusão consumativa, bem como ante a falta de previsão legal que ampare tal pretensão. (...)” “DISPOSITIVO Em face do exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte requerente ao ID 97594986, de modo que HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID 95305307, fixando o valor das acessões nele descritas em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), atualizada até o dia 21 de junho de 2021. (...)” Nas razões recursais (ID 28652897), a Recorrente alega que as informações prestadas pelo Oficial de Justiça não são suficientes para descrever o real valor da acessão, considerando os custos da construção e a valorização imobiliária. Aduz que o Avaliador indicado não detém conhecimentos técnicos em Engenharia Civil para elaborar a avaliação da acessão, pois não realizou estudo pormenorizado da situação do imóvel. Requer o provimento do Agravo de Instrumento para que seja anulado o laudo de avaliação realizado e para que seja designada perícia da acessão a ser elaborada por profissional da área da Engenharia Civil. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem. Devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões (ID 29530781). É o relatório. Decido. Como se depreende do relatório, a única questão tratada na r. decisão agravada foi a homologação do laudo de avaliação, razão pela qual limito a análise a esse ponto. Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que homologa laudo de avaliação de imóvel em processo de conhecimento. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO NÃO VERIFICADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. O recurso de agravo de instrumento é cabível nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Admite-se, excepcionalmente, o cabimento do agravo de instrumento no caso de urgência da matéria ou caso verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação. A decisão que, na fase de conhecimento do processo, homologa laudo de avaliação de imóvel não autoriza a mitigação da taxatividade do rol estabelecido no artigo 1.015, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1282857, 07133045820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se). Realmente inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pois, se a matéria atinente à homologação de laudo de avaliação de imóvel pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator